Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. FRAUDE DE TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA COMPRADORA. NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré contra a sentença que a condenou à obrigação de transferir veículo para seu nome ou de terceiro, com o pagamento de débitos e multas desde a compra do bem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a alegada fraude de terceiros e subsistência de obrigação da compradora na obrigação de fazer e de pagar impostas na sentença.
III. Razões de decidir.
3. A Apelante (compradora) é pessoa que possui boa instrução, com nível superior de escolaridade, sendo certo que não possuía dificuldade para ler o teor dos documentos por ela assinados, notadamente a ficha de cadastro de financiamento e cédula de crédito bancário para aquisição do veículo do Autor. Apesar da alegação de que não sabia que os documentos se tratavam de financiamentos, a Apelante assumiu o risco ao assiná-los sem proceder à prévia leitura, agindo assim com negligência.
3.1. Deve, portanto, a compradora cumprir a obrigação de fazer consistente em transferir o veículo para si ou para terceiros perante a autarquia de trânsito.
3.2. As obrigações de pagar os débitos e multas do veículo por infrações de trânsito também são imputáveis à compradora, de modo solidário com o vendedor, nos termos dos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3.3. De acordo com o art. 148 do Código Civil, o dolo de terceiro só seria causa de anulação da compra e venda se comprovado que o vendedor possuía ou teria condições de possuir conhecimento do vício, o que não se verifica nos autos.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Permanece válido o negócio de compra e venda de veículo se a compradora, apesar de ter sido vítima de fraude de terceiros, possuía condições de entender as obrigações assumidas ao firmar contrato de financiamento e assinar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV). A confissão da compradora de que firmou contratos para aquisição de veículo sem lê-los, somada à ausência de demonstração de vícios do negócio jurídico, imputa-lhe a obrigação de formalizar a transferência do bem perante a autarquia de trânsito e responder pelos débitos e multas desde a aquisição”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro; e arts. 148, 151, 156 e 157 do Código Civil.